Tribunal: TJBA
Processo: 0413942-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0413942-02.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: CELMA SANTOS PAIXAO

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PENAL POR INVERSÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA FRUSTRAÇÃO DO PROJETO DE VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E MANTENÇA DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas Construtoras/Incorporadoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória movida pela Promitente Compradora, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária (apartamento nº 101, Torre Hyde Park, empreendimento City Park Acupe), cuja previsão inicial era março de 2012, admitindo-se prorrogação por 180 dias, findando em setembro de 2012. O imóvel foi entregue, segundo informações da Recorrida, apenas em julho de 2015, configurando mora de mais de trinta e quatro meses.

O recurso busca a reforma integral da sentença para afastar todas as condenações, alegando, em suma, imprevisibilidade contratual da inversão da cláusula penal, inexistência de danos morais indenizáveis e legalidade na aplicação do INCC.

II. Questão em discussão.

Se a inversão da cláusula penal moratória estipulada em desfavor do Consumidor, aplicada em benefício da Apelada em razão da mora da Construtora, deve ser mantida.

Se a substituição do índice de correção monetária (INCC para IGP-M) após o período de mora é devida e se a condenação à devolução dos valores pagos a maior deve subsistir.

Se o atraso na entrega de imóvel enseja indenização por danos morais e se o quantum arbitrado é excessivo.

III. Razões de decidir.

O atraso na entrega da obra, excedendo o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, configura inadimplemento contratual por culpa exclusiva das Apelantes, não se configurando caso fortuito ou força maior os eventos como chuvas ou greves da construção civil, por serem riscos inerentes e previsíveis à atividade de incorporação e construção.

A relação jurídica é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a aplicação da regra da isonomia e do equilíbrio contratual para inverter a cláusula penal moratória que beneficiava apenas o fornecedor, em consonância com o entendimento consolidado quanto à matéria.

A manutenção do INCC após o prazo final para entrega da obra (setembro de 2012) onera excessivamente o Consumidor em virtude da mora da Construtora, sendo adequada a substituição para o índice estipulado para a fase pós-obra (IGP-M) a partir do primeiro dia do mês subsequente ao exaurimento do prazo de tolerância (outubro de 2012), bem como a restituição simples dos valores cobrados a maior, pois a correção visa apenas à manutenção do poder aquisitivo da moeda.

O atraso significativo e injustificado na entrega de unidade imobiliária residencial frustra a legítima expectativa do Consumidor e transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando o dano moral passível de reparação.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório da vítima e pedagógico do ofensor.

Diante do improvimento do recurso e dessa clara orientação jurisprudencial, a verba honorária sucumbencial deve ser majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

Nega-se provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); art. 5º, II e XXXVI da Constituição Federal; art. 389, 393, 402, 927 e 944 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão Cível
nº
0413942-02.2012
.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
– CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
E CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
e Apelados - CELMA SANTOS PAIXAO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em negar provimento ao recurso de Apelação Cível,

mante
ndo
a sentença na íntegra
e
, majora
r
os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
conforme autoriza o
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5